Tribunal: TJDFT
Processo: 0733593-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733593-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ALINE DE CARVALHO PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0013052-06.2014.8.07.0001), proposta em desfavor de ALINE DE CARVALHO PINHEIRO, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no Sistema de Penhora online – BacenJud, determinando a suspensão dos autos (ID 68312375 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18997727), o agravante sustenta, em síntese, que o decurso razoável de tempo entre as tentativas de constrição de bens pelo sistema BACENJUD justifica a reiteração da consulta. Aduz que tendo a tentativa ocorrido há mais de três anos, isto é, em 04/05/2017, faria jus ao deferimento do pedido. Argumenta que a jurisprudência deste E. Tribunal aponta que o longo intervalo de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros como critério suficiente para determinar nova consulta. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, determinando-se a renovação da diligência com ordem de bloqueio e penhora dos valores via BACENJUD. Preparo regularmente recolhido (ID 18997731). É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos legais para conferir o efeito suspensivo requerido. O sistema de penhora online – BacenJud tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso dessa ferramenta, a jurisprudência tem entendido que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, com base em parâmetros de razoabilidade. Nesse sentido, firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1406895/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 18/12/2013) Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora diligenciou diversas vezes e de várias maneiras para encontrar bens executáveis da agravada, mas sem sucesso. Nesse sentido, constata-se que a última pesquisa realizada no sistema BACENJUD ocorreu em 04 de maio de 2017 (ID 30558971 dos autos de origem). Dessa forma, afigura-se, em princípio, legítima e razoável a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Confiram-se recentes julgados desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema BACENJUD. 2. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via sistema BACENJUD, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano (22/01/2019), não restando exitosa naquela oportunidade, sendo possível uma alteração da situação financeira dos devedores, além de que, atualmente, admite-se a penhora de valores existentes em contas de investimento de renda fixa e renda variável pelo referido sistema. 4. Recurso conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1273051, 07073287020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (um ano e cinco meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema BACENJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1272434, 07147690520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020) Por conseguinte, verifica-se a probabilidade do direito no fato de o pedido de reiteração da penhora on line ter ocorrido após o transcurso de tempo razoável do requerimento anterior. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que o Magistrado a quo determinou a suspensão dos autos, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave no caso de manutenção da decisão agravada. Registre-se que a reiteração da consulta ao BACENJUD, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, presente, neste Juízo perfunctório, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, a decisão agravada deve ser suspensa, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator